Tribunal: TJSP
Processo: 1028551-96.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Indenização – Energia elétrica – Oscilação da rede elétrica – Danos em equipamentos do consumidor – Responsabilidade objetiva da recorrente – Ressarcimento devido – Sentença de procedência – Ratificação nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária.*